Tribunal: TJES
Processo: 5000883-18.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000883-18.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA VIEIRA DE SOUZA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO PARA MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE, POR CONTA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000883-18.2020.8.08.0047

RECTE.: ELIANA VIEIRA DE SOUZA RIBEIRO

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO VICIADO. PREVALÊNCIA DO PACTO EFETIVAMENTE BUSCADO PELA PARTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Tese da requerente:
Aduz que em momento algum na exordial aduziu que não contratou quaisquer serviços, mas, alega que contratou com o banco requerido apenas empréstimo consignado, não empréstimo via cartão de crédito. Suas afirmações durante todo o decorrer do processo é que fora ludibriada pelo Recorrido, que a induziu a erro, dizendo que o empréstimo contraído seria um empréstimo consignado enquanto na verdade tal empréstimo seria efetuado em um cartão de crédito, o que evidencia claro vício de vontade. A recorrente em momento algum se utilizou do cartão para a finalidade de compras à crédito. Aduz que é inegável a conduta antijurídica do Recorrido provocando grande sofrimento e dor ao Recorrente, ao cobrar de maneira abusiva e indevida um serviço contratado.
Requer a reforma da r. sentença de piso. Requer ainda a concessão da assistência gratuita.
2.
Tese do Recorrido:
O Banco alega em sua defesa que embora a Recorrente afirme que não solicitou nenhum saque por meio do cartão de crédito objeto desta lide, fato é que foi firmada entre as partes, em 30/05/2016, a contratação do cartão de crédito objeto da lide. Os próprios termos contidos no instrumento contratual são claros de modo a não deixar dúvidas que se trata de cartão de crédito consignado. Que a parte autora solicitou 03 saques com o mesmo, no valor total de R$ 1.651,13 (hum mil seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos), todos disponibilizados em conta de titularidade da parte autora. Que a parte autora não provou qualquer ilicitude por parte do Banco. Destaca que os empréstimos consignados são os que possuem os juros mais baixos praticados no mercado, bem como no caso do cartão de crédito consignado os juros também são mais baixos que um cartão de crédito convencional e as prestações do contrato estabelecido entre as partes possui percentual de desconto pré-definido, em 5% sobre os rendimentos da Recorrente. Que não comprovou a autora que os descontos tenham comprometido sua estrutura psicológica. Requer mnanutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
A r. sentença de piso assim decidiu: “

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
. 4. Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Concedo o benefício da assistência gratuita à recorrente por entender que os documentos colacionados aos autos indicam a sua real necessidade ao benefício. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Dito isso, entendo que merece reforma a r. sentença de piso, explico: Analisando o contrato colacionado pelo requerido, ainda que se trate de contratação de cartão de crédito consignado, as circunstâncias fáticas envoltas na demanda me levam à convicção de que a autora procurou a contratação de um empréstimo e não de um cartão. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, gerando dívida potencialmente infinita, que merece ser reprimida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, devendo o contrato ser anulado, como bem estabelecido na r. sentença de primeiro grau. Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Outro fato que me convence da pretensão da autora em contratar um empréstimo consignado é a ausência de informação clara e destacada de como seria o funcionamento do cartão de crédito consignado. Soma-se a essa circunstância o fato da autora não ter se utilizado do cartão para compras. Todas as situações, ainda, se confrontadas com a vulnerabilidade técnica e financeira da requerente, traduzem em inegável vício de consentimento da autora quanto à espécie de contrato que estava firmando. A autora realizou o pagamento de R$ 1.821,69 ( mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), referente ao contrato de cartão consignado, conforme observa-se do extrato juntado, e os valores constantes dos extratos como descontados, quando tais descontos em folha foram suspensos por determinação judicial, conforme consta no ID. 975190. Dessa forma, uma simples conta aritmética realizada por meio da Calculadora do Cidadão – disponibilizada pelo Banco Central em seu sítio eletrônico
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method
=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas), demonstra que bastariam cerca de 52 (cinquenta e duas) prestações/meses para a autora quitar o valor inicialmente buscado (R$ 1.207,88), considerando a prestação disposta em contrato, qual seja, R$ 46,75 (quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), bem como os juros 3,06% a.m, conforme disposto no contrato, em se tratando de empréstimo consignado. Assim o valor total a ser pago pela autora, considerando a taxa de juros, o valor das prestações, bem como o valor do empréstimo, conforme consta do contrato, é de R$ 2.431,00 ( mil trezentos e quarenta e nove reais e um centavos). Por estas razões e com base nos arts. 471 do CC/02 e 54, §§ 3º e 4º do CDC, reputo que o negócio jurídico celebrado pelas partes, em razão do vício de consentimento (erro), configura-se como empréstimo consignado e, observando que a autora quitou o valor de R$ R$ 1.821,69 (mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) até a data da cessação dos descontos em folha, esta é devedora do valor de R$ 609,31 (seiscentos e nove reais e trinta e um centavos). Constata-se, ainda, que o banco requerido faz transferência bancária para conta da parte autora não tendo havido saque ou qualquer outra operação por meio do cartão. Assim, o que se conclui é que a contratação do cartão, na verdade, é apenas um artifício para se conseguir acesso a margem consignável, bem como para cobrar juros superiores ao empréstimo consignado comum, eis que o serviço de cartão de crédito não é efetivamente utilizado pelo contratante, que no momento da pactuação nunca teve a intenção de adquirir o referido serviço bancário. Diante da adoção de práticas empresariais ilícitas e predatórias, prejudicando concorrentes e o mercado de consumo (composto neste caso por pessoas altamente vulneráveis), e ainda sopesados os transtornos e dissabores gerados à parte autora, que suplantam o mero aborrecimento cotidiano, entendo devida a indenização por danos morais, inclusive e principalmente em seu caráter punitivo, como forma de tornar economicamente desinteressante a conduta ilícita da instituição financeira. Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, fixo o montante da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Este montante é suficiente para reparar condignamente o dano e desestimular o banco requerido de adotar semelhante postura no futuro. Assim, sendo a recorrente devedora do Banco requerido da importância de R$ 609,31 (seiscentos e nove reais e trinta e um centavos) e credora do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve a parte recorrida compensar do valor a pagar do valor que tem a receber da recorrente. Assim, compensando os valores deve o banco requerido indenizar a autora/recorrente o valor de R$ 3.390,69 (três mil trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos). Dessa forma, dou o contrato 47816282 como quitado, devendo o banco requerido se abster de descontar qualquer valor referente ao citado contrato discutido na lide em folha de pagamento da parte autora.
5. Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente e Dou-lhe provimento para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes, devendo prevalecer a vontade da consumidora, ou seja, a da celebração de empréstimo consignado comum, com a aplicação dos juros praticados pela recorrida para esta espécie de contrato no momento de sua celebração, restando como saldo residual a quantia de R$ 609,31 (seiscentos e nove reais e trinta e um centavos). Como consequência, CONDENO o Banco requerido a pagar a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e, com o abatimento do valor devido, resta ao requerido arcar com o valor de R$ 3.390,69 (três mil trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), atualizada com juros de mora bem com correção monetária a incidir da data do arbitramento. Com a compensação, DECLARO quitado o Contrato de Cartão de Crédito BMG Card de nº 47816282. Restabeleço integralmente a tutela antecipada. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.